Tribunal: STF
Processo: Rcl 90594
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Companhia Riograndense de Saneamento - Corsan contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Processo 0021188-27.2024.5.04.0663, para garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal.

A reclamante narra o seguinte:
 
	A presente reclamação é proposta visto que a CORSAN interpôs recurso ordinário, em 31/03/2025, no processo n. 0021188-27.2024.5.04.0663, ao que seguiram anexadas Apólice de seguro garantia e demais certidões, bem como Guia de Recolhimento de Custas Judiciais e comprovante.
O Egrégio Tribunal Regional decidiu por não conhecer o recurso ordinário interposto pela recorrente, sob o argumento da deserção, em razão de que a GRU possuía número de código de barras divergente ao do comprovante anexado. 
A decisão impugnada consignou: [...]
Toda a fundamentação parte da premissa de que o caso concreto estaria integralmente abrangido pela tese do IRR Tema 162 (doc. 1, pp. 2-3).
 
Sustenta, em suma, que a tese fixada no Tema 162 do Tribunal Superior do Trabalho:

[...] repousa na impossibilidade de vincular o comprovante apresentado à respectiva guia, caracterizando ausência de comprovação do preparo. 
O precedente não abrange hipóteses em que existam elementos objetivos suficientes à demonstração inequívoca da correspondência entre guia e pagamento (doc. 1, p. 3).

Aduz, ainda, que:

No caso desta reclamatória: (i) houve emissão regular da GRU; (ii) o pagamento foi realizado no valor correto; (iii) o recolhimento ocorreu dentro do prazo legal; (iv) constam identificação das partes e do processo; (v) o pagamento foi efetuado via sistema oficial (SISPAG/PagTesouro); (vi) há coincidência parcial de sequências numéricas entre guia e comprovante; (vii) o juízo de origem examinou o preparo e recebeu o Recurso Ordinário. 
Desse modo, não se discute ausência de pagamento, discute-se divergência formal na leitura do código de barras. A finalidade do preparo — comprovação do recolhimento tempestivo — foi plenamente atingida. Há, quando muito, irregularidade formal superável. 
A decisão reclamada ignorou essas distinções relevantes e aplicou automaticamente o precedente (doc. 1, p. 4).

Afirma, também, que:

A decisão reclamada incorre em violação direta à Constituição Federal, não por simples erro de interpretação infraconstitucional, mas por indevida ampliação da ratio decidendi de precedente qualificado, com supressão do direito fundamental de acesso à jurisdição e esvaziamento do devido processo constitucional (doc. 1, p. 4).

Ao final, requer:

[...] digne-se Vossa Excelência a, [...] julgar procedente a presente Reclamação Constitucional para reconhecimento da violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no IRR Tema 162, afastando a deserção do Recurso ordinário, o reconhecimento do distinguishing no caso concreto, bem como determinar o regular processamento do Recurso de Revista (doc. 1, p. 7 - sem os grifos do original).

É o relatório. Decido.

 Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

A reclamação é improcedente, pois não houve descumprimento de precedente vinculante ou usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.

A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para avaliar a alegada contrariedade a dispositivos legais ou constitucionais.

Com esse entendimento, destaco:

Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 
1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 
2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 6.563 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4/5/2018).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADES EXERCIDAS COM INTUITO DE LUCRO. COBRANÇA DE IPTU. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – CASO EM EXAME 
1. Decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral. 
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Verificar a ocorrência, ou não, de teratologia na decisão reclamada. 
III – RAZÕES DE DECIDIR 
3. A hipótese de reforma da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Corte, se revela possível pela via reclamatória diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem. 
4. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em harmonia com as teses de julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no julgado reclamado, ficou estabelecido que a empresa reclamante constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo. 
5. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para a apreciação de ofensa a dispositivo legal ou constitucional, ou mesmo a princípio constitucional, supostamente perpetrada pela decisão reclamada, uma vez que a reclamação somente se revela cabível nas hipóteses dos arts. 102, I, l, e 103-A da Constituição Federal, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo de recurso. 
IV – DISPOSITIVO 
6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 71.552 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 22/11/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE PARADIGMA VIOLADO OU DE DECISÃO SUBJETIVA DIRETAMENTE RELACIONADA AO RECLAMANTE. ALEGADA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. 
1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 
2. A aplicação do instituto da reclamação constitucional restringe-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República e art. 988 do CPC). 
3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 69.846 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16/9/2024).

Verifico, desse modo, que a reclamante utiliza a reclamação constitucional como um atalho processual, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
- Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 
- Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 
- O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 – grifei).

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator